Tribunal: TJMT
Processo: 1032332-11.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032332-11.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVANGELINA ALMEIDA DE MENEZES BORGES - CPF: 109.966.561-20 (APELANTE), Idelvania Menezes de Araújo registrado(a) civilmente como IDELVANIA MENEZES DA SILVEIRA - CPF: 495.556.851-34 (ADVOGADO), FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 92.812.098/0001-08 (APELADO), RICARDO PREIS DE FREITAS VALLE CORREA - CPF: 631.495.910-15 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), EMANUELLE PAINES VOGLIOLO - CPF: 027.254.240-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTO INDEVIDO CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito, indenização por danos morais e materiais, em que se reconheceu a indevida cobrança e se condenou a instituição de previdência privada à restituição dos valores pagos, ao pagamento de indenização por dano moral e à liquidação por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há comprovação de desconto indevido e consequente inexistência de débito;

(ii) é cabível a devolução simples dos valores descontados;

(iii) há direito à indenização por danos materiais a ser apurada em liquidação;

(iv) é cabível a fixação de danos morais e e sua majoração;

(v) são devidos honorários de sucumbência nos moldes fixados;

(vi) subsiste pedido de indenização por desgaste e perda de tempo útil.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a ausência de contratação válida e o desconto indevido, configura-se o ilícito civil.

4. Não havendo demonstração de má-fé, impõe-se a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

5. A viabilidade de apuração dos danos materiais em liquidação atende ao devido processo legal.

6. O valor fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

7. Honorários advocatícios corretamente fixados conforme art. 85 do CPC.

8. O pedido de indenização por desgaste e perda de tempo útil não encontra respaldo legal, ante a ausência de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O desconto indevido em benefício previdenciário autoriza a declaração de inexistência de débito e a devolução simples dos valores, quando ausente má-fé.

2. É cabível a indenização por dano moral nos casos de cobrança indevida em relações de consumo.

3. A apuração de danos materiais pode ser objeto de liquidação de sentença.

4. Não subsiste pedido de indenização por perda de tempo útil sem respaldo na razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EVANGELINA ALMEIDA DE MENEZES BORGES
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS n. 1032332-11.2023.8.11.0003, ajuizada em face de
FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes, consoante os contratos, objetos da lide. E, no que se refere a repetição de indébito, determinou que o valor fosse apurado em liquidação de sentença, devendo a autora trazer aos autos os valores discriminados, com a devida correção monetária. A título de indenização por danos morais, a sentença fixou o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,

com correção monetária e juros de mora, a partir da citação válida. Custas e honorários advocatícios, a serem pagos pelo Requerido/Apelado, sendo estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, a Apelante, em longo arrazoado levantou questões como ilegalidade da contratação, com cláusulas abusivas, descontos indevidos, enriquecimento ilícito da Requerida/Apelada, além de incidência do Código de Defesa Consumerista e vulnerabilidade da parte Autora/Apelante (idosa).

Destaca que é patente o dano moral e material decorrente da conduta abusiva e ilegal da Apelada.

Defende a restituição integral de valores depositados na conta do Banco Continental, eis que a Autora/Consumidora é idosa, analfabeta digital, e foi vítima de práticas abusivas perpetradas pelo Banco Continental.

Argumenta que “(...) A autora, uma consumidora idosa e analfabeta digital, foi vítima de práticas abusivas perpetradas pelo Banco Continental. Em 2021, a autora realizou um depósito inicial no valor de R$ 50.000,00 na referida instituição bancária (...)”; que “(...) Há uma diferença de R$ 2.622,52 entre o valor inicial declarado (R$ 50.000,00) e os extratos identificados (R$ 47.377,48), possivelmente consumidos por taxas de manutenção não autorizadas. Contudo, ao longo do processo judicial, foram constatadas retiradas indevidas de aproximadamente R$ 48.000,00, sem o conhecimento ou a anuência da autora. Esses saques foram realizados de maneira suspeita, evidenciando a máfé e a prática abusiva do banco, que se aproveitou da vulnerabilidade da autora, uma pessoa sem conhecimentos digitais e com dificuldades em acompanhar as movimentações financeiras eletrônicas (...)”.

Apresenta cálculo acerca da restituição – com restituição em dobro do valor depositado inicialmente: R$ 50.000,00, chegando-se a R$ 100.000,00 (cem mil reais), correção monetária a ser calculada e juros legais de 1% ao mês.

Defende, ainda, a nulidade do contrato por utilização de assinatura digital, sem consentimento; bem como a necessidade de restituição dos valores conforme o artigo 42 do CDC.

Argumenta que a fixação de 15% sobre o valor da condenação bão reflete adequadamente o trabalho realizado.

Requer o benefício de gratuidade da justiça, alegando que já é detentora da benesse em primeiro grau.

Pede o provimento do recurso, aplicando-se o artigo 42 do CDC, com repetição em dobro do dano material, dano moral em R$ 80.000,00 com acréscimo de juros e correção monetária, dano por perda de tempo útil, em R$ 20.000,00.

Em contrarrazões, arguiu-se preliminar de inovação recursal. Afirmou, ainda, a inexistência de conduta ilícita ou vícios de validade. Assim, defende a ausência do dever de indenizar. Diz que não há falar em majoração dos honorários

Requer o desprovimento, mantendo-se a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS n. 1032332-11.2023.8.11.0003, ajuizada por
EVANGELINA ALMEIDA DE MENEZES BORGES
, em face de
FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes, consoante os contratos, objetos da lide. E, no que se refere a repetição de indébito, determinou que o valor fosse apurado em liquidação de sentença, devendo a autora trazer aos autos os valores discriminados, com a devida correção monetária. A título de indenização por danos morais, a sentença fixou o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,

com correção monetária e juros de mora, a partir da citação válida. Custas e honorários advocatícios, a serem pagos pelo Requerido/Apelado, sendo estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Primeiramente, defiro o pedido de justiça gratuita em sede recursal, eis que a Autora/Apelante já é beneficiária em primeiro grau.

Pois bem.

Atento às questões trazidas pela Apelante, notadamente o fato dela ser idosa, hipossuficiente, ter dificuldades digitais, e apontar ato ilícito praticado pela Requerida/Apelada, cabe analisar, efetivamente, se é viável impor a restituição em dobro ou de forma simples, face aos descontos indevidos praticados pela parte Requerida/Apelada, em proventos de aposentadoria da Autora/Apelante.

Tendo em vista que se tratam de descontos em aposentadoria da Autora/Apelante, dos quais já se aferiu, acertadamente, a ilegalidade, eis que não há débitos contraídos por ela, é imperiosa a restituição; e isso ficou muito bem posto na sentença:

“(...) Em relação aos autos, vejo que a dívida não foi contraída pela requerente, mas sim, por terceiros, que o teria feito utilizando seus dados cadastrais.

Entendo que ao cobrar e/ou descontar empréstimos referentes a dívidas que não pertence ao autor e sim a um terceiro não identificado, age com culpa, devendo ressarcir os prejuízos causados pela sua negligência.

No caso dos autos, resta evidenciado que a culpa é exclusiva da ré, visto que não há na espécie situação que exima o requerido da responsabilidade dos prejuízos suportados pela autora.

Tem-se que a requerida foi negligente ao firmar o contrato prestado, pois nestes casos é exigida uma análise apuradas dos documentos que lhe são apresentados, sendo que não há qualquer tipo de prova da existência do contrato que originou a contratação.

Cumpre salientar, que a ré instada a especificar a prova que pretendia produzir, esta quedou-se inerte.

No caso em tela, vislumbra-se que a autora não teve seus documentos furtados, mas sim falsificados por um terceiro não identificado.

Ora, para evitar situações análogas, devem as sociedades empresárias como ao demandado, agir com o cuidado possível, realizando, por exemplo, investigação da procedência dos documentos apresentados.

Tal controle se faz necessário, pois constantemente verifica-se a ocorrência dos mesmos acontecimentos noticiados nesta demanda, em diversas instituições bancárias e sociedades empresariais que atuam na mesma área da requerida”.

Todavia, em tal situação, não se constata má-fé da Apelada, de modo que não há como impor a restituição em dobro.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta por aposentada, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que a autora afirma não ter contratado.

O juízo a quo reconheceu a inexistência da contratação, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por dano moral em R$ 8.000,00, com compensação dos eventuais valores creditados à parte autora.

A parte ré apelante alegou, preliminarmente, litigância predatória, prescrição e decadência, e no mérito defendeu a regularidade da contratação, ausência de dano moral, e impossibilidade de devolução em dobro ante ausência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de empréstimo consignado foi regularmente formalizada; (ii) saber se a falha na prestação do serviço bancário configura responsabilidade civil da instituição financeira; e (iii) saber se há dano moral indenizável diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As preliminares de litigância predatória, prescrição e decadência não foram conhecidas por configurarem inovação recursal, em afronta ao princípio da eventualidade (CPC, art. 336).

A relação jurídica é de consumo, autorizando a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), sendo responsabilidade da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

As provas dos autos indicam divergência entre a assinatura constante do contrato e aquela dos documentos pessoais da autora, bem como inconsistências cadastrais, o que evidencia fraude.

A instituição financeira não comprovou a legalidade da contratação nem o repasse do valor ao consumidor, descumprindo o dever de segurança inerente ao serviço prestado (CDC, art. 14).

Configurado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado pela autora, restou evidenciada a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A restituição do valor descontado indevidamente deve ocorrer de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé (Súmula 479/STJ; AgInt no REsp 1.640.506/RJ).

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica da ré e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por contratação fraudulenta de empréstimo consignado. 2. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de verificação da autenticidade da contratação, autoriza a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais. 3. A restituição de valores indevidamente descontados em virtude de fraude deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé.” (N.U 1044909-67.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)”.

“III – EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. RECOLHECIDA A PRESCRIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE PRATICADA NA ÉPOCA DE CADA SAQUE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, com incidência de juros segundo as taxas médias praticadas pelo Banco Central à época dos saques; (ii) determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com compensação de crédito eventualmente existente em favor do banco; (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais; e (iv) suspender os descontos na folha de pagamento até a adequação do contrato. O banco apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência, e, no mérito, defende a validade da contratação, a ausência de má-fé e a impossibilidade de conversão da modalidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes as causas de prescrição e decadência que impediriam o exame do mérito; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de informações pelo banco, a justificar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal, com restituição de valores e eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de reconhecimento da nulidade do contrato possui natureza declaratória, não estando sujeita à decadência, diante da ausência de prazo decadencial específico no Código Civil ou no Código de Defesa do Consumidor.

4.

A pretensão à repetição de valores indevidamente descontados em decorrência de relação contratual submete-se ao prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5.

Verificada a ocorrência de prescrição parcial quanto às parcelas descontadas anteriormente a 13/12/2012, há que se reconhecer a prescrição dessas pretensões específicas.

6.

A relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo o banco fornecedor de serviços e o autor consumidor final.

7.

A instituição financeira descumpre o dever de informação ao realizar contratação de cartão de crédito consignado sem prestar informações claras sobre a natureza e encargos do contrato, configurando vício de consentimento.

8.

A operação contratual apresenta características de empréstimo consignado, embora pactuada sob a forma de cartão de crédito, com incidência de encargos mais onerosos, o que enseja a conversão da modalidade contratual.

9.

A repetição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé por parte do banco.

10.

Não se verifica, no caso concreto, a configuração de dano moral indenizável, diante da ausência de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento da nulidade de cláusula contratual por vício de consentimento tem natureza declaratória e não se sujeita à decadência.

2.

A pretensão de repetição de valores decorrente de relação contratual submete-se ao prazo prescricional de 10 anos, contado do efetivo pagamento.

3.

É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado quando há manifesta intenção do consumidor de celebrar empréstimo pessoal, especialmente na ausência de informações claras e transparentes sobre a operação.

4.

É devida a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central.

5.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, na ausência de má-fé da instituição financeira.

6.

A configuração do dano moral exige demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, o que não se verifica nos casos em que há apenas descumprimento contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 178, II; 205; 206, § 5º, I; 406. CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III; 6º; 46; 51, § 1º e § 2º; 52. CPC/2015, arts. 85, § 2º, I a IV; 798, I, b; 1.009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019, DJe 13.03.2019; STJ, EREsp 1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019, DJe 23.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.10.2023, DJe 20.10.2023; TJMT, Apelação Cível n. 10020281220238110041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024; TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.01.2024.[1] (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
). (N.U 1047202-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

No tocante ao valor fixado a título de danos morais, considero-o plausível, tendo em vista que o objetivo é que incida o caráter pedagógico da condenação, a fim de que não haja enriquecimento indevido daquele que recebe; e por outro lado iniba a reiteração da conduta ilícita, destacando-se também a ideia de viabildidade do pagamento, em razão da saúde financeira.

Desse modo, considero o valor fixado em R$ 10.000,00 com suficente, frente aos parâmetros de razoabilidade e proporcinalidade. Não se mostra viável dentro do contexto dos autos, propostos em 2023, em face das questões trazidas, que se condene a Apelada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por desgaste – perda de tempo útil – pois tal condenação, a meu viso, não é razoável, nem proporcional.

Por derradeiro, no que tange a alegação de que a verba honorária fixada em 15% do valor da condenação merece reforma, mostra-se ela descabida, tendo em vista que foi fixada dentro dos parâmetros legais do artigo 85 do CPC, tendo em vista as circunstâncias de tempo e local de tramitação da demanda, valor ecônomico, complexidade.

Em sendo assim, prevalece a sentença que julgou procedente a pretensão com necessidade de liquidação posterior da sentença e fixação de danos morais em R$ 10.000,00, com os juros e correção fixados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Diante de manutenção da sentença, e sucumbência mínima recursal, deixo de alterar a verba honorária fixada, destacando-se, ainda, que a Apelante é beneficiária de gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025